Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-76.2023.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1003660-76.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGRO AGB LTDA - CNPJ: 26.508.045/0001-65 (APELADO), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), AGREEN FARM LTDA - CNPJ: 26.682.977/0001-20 (APELADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. INVALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Ipiranga do Norte contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou procedente mandado de segurança impetrado por Agro AGB Ltda. e
Agreen

Farm
Ltda., reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, e anulando o lançamento de ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social das impetrantes
.

II. Questão em discussão

2. A questão em
discussão consiste em saber se: (i) incide ITBI sobre o valor dos bens imóveis que excede o capital social subscrito, conforme o Tema 796 do STF; e (
ii
) saber se é legítimo o arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto sem a instauração de procedimento administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ
.

III. Razões de decidir

3.
É legítima a incidência do ITBI sobre o valor que excede o capital social subscrito, desde que comprovada
a
destinação diversa da integralização, nos termos da tese firmada no Tema 796 do STF
.

4.
O arbitramento da base de cálculo pelo Município, sem a instauração de regular processo administrativo tributário, viola o disposto no art. 148 do CTN, afrontando as garantias do contraditório e da ampla defesa.

5.
A adoção de valor de referência previamente fixado pela Administração caracteriza lançamento de ofício por estimativa, sem respaldo legal, conforme vedado pelo Tema 1.113 do STJ.

6.
A inexistência de processo administrativo específico para o arbitramento do valor de mercado do imóvel invalida o lançamento fiscal, mesmo quando se trata de parcela teoricamente não abra
ngida pela imunidade tributária
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário
.

Tese de julgamento: "
1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 não alcança o valor dos bens que exceder o capital social subscrito.
2
. É inválido o lançamento do ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pela Administração sem instauração de processo administrativo específico
, nos termos do art. 148 do CTN
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interpostos pelo Município de Ipiranga do Norte contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do mandado de segurança impetrado por Agro AGB Ltda. e
Agreen

Farm
Ltda., que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para anular o lançamento fiscal referente ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, exigido em razão da operação de integralização de capital social mediante a incorporação de imóveis ao patrimônio das empresas impetrantes.

O Município de Ipiranga do Norte, ora apelante, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por haver afastado indevidamente a aplicação do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Argumenta que, conforme decidido naquele precedente,
a
imunidade não se aplica à parte do bem que excede o capital social subscrito, sendo legítima a tributação sobre esse excedente, especialmente quando constatada diferença entre o valor declarado no imposto de renda e o valor venal do imóvel. Informa que, ao reconhecer parcialmente a imunidade, limitou-se a tributar a diferença entre os valores, com base no art. 137
do Código Tributário Municipal.

Os apelados apresentaram contrarrazões, sustentando que a totalidade dos bens foi destinada à integralização do capital social, afastando qualquer hipótese de formação de reserva de capital.
Alegam
, ainda, que a fixação do valor venal ocorreu de forma unilateral, sem a instauração de processo administrativo, o que violaria o art. 148 do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento firmado no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é exigível o contraditório e a ampla defesa antes de
qualquer arbitramento de valor.

Em sua manifestação, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Município de Ipiranga do Norte
, pois
entendeu que a sentença recorrida deixou de aplicar corretamente o entendimento firmado no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a imunidade do ITBI não se estende à parcela do valor do imóvel que excede ao montante do capital social subscrito, podendo ser regularmente tributada pelo ente municipal. Considerou, ainda, que a atuação do Fisco local observou os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis e que, portanto, a cobrança do tributo sobre a diferença apurada com base no valor venal atualizado seria legítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Ipiranga do Norte contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o mandado de segurança impetrado por Agro AGB Ltda. e
Agreen

Farm
Ltda., para declarar a nulidade do lançamento do ITBI incidente sobre operação de integralização de imóveis ao capital social das impetrantes, reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República.

A controvérsia em apreço demanda análise sob dois prismas distintos: de um lado, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796 da Repercussão Geral, que admite a incidência do ITBI sobre o valor que excede o capital social subscrito; de outro, a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113, que impõe limites à atividade fiscal dos municípios quanto ao arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, exigindo, em tais hipóteses, a instauração de prévio procedimento administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A pretensão recursal repousa, em síntese, na possibilidade de tributar o valor excedente ao capital social, tomando como referência o valor venal do imóvel. Conforme a tese fixada no Tema 796 do STF, tal tributação é admissível desde que demonstrado que a parcela excedente não foi destinada à integralização do capital.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o mandado de segurança impetrado por Agro AGB Ltda. e
Agreen

Farm
Ltda., anulou o lançamento do ITBI com fundamento na inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese firmada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento consolidado no STF, que embasou a fixação da tese no Tema 796, dispõe que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança exclusivamente os bens destinados à integralização do capital social subscrito, não se estendendo à parcela excedente. Vejamos a ementa:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO
ART .
156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
1 .
A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social
subscrito .
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do
art
.
156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(STF - RE: 796376 SC, Relator
.:
MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020)

Nesse contexto, é igualmente relevante destacar o disposto no art. 14
8 do Código Tributário Nacional
(CTN):

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

O ponto sensível repousa no fato de que o Município não instaurou procedimento administrativo prévio para proceder ao arbitramento da base de cálculo do imposto, conforme exige o art. 148 do CTN
entendimento esse reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
1.113 dos recursos repetitivos
.
Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE
CÁLCULO .
VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE .
REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE
REFERÊNCIA .
ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses
impostos .
2. Os
arts
. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.
3 .
A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.
5 .
Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.
6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se
mostrar,
de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN) . 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.
8 .
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido
unilateralmente .
9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ -
REsp
: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/03/2022)

Do referido precedente, extrai-se a obrigatoriedade da instauração de procedimento administrativo específico para fins de arbitramento da base de cálculo, a fim de que seja garantido ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A adoção unilateral de valores de referência previamente fixados pelo ente tributante configura indevido lançamento de ofício por estimativa, em afronta ao devido processo legal tributário.

No caso concreto, embora se reconheça que a integralização de capital social com bens imóveis não atrai a imunidade quanto à parcela excedente ao capital subscrito, nos termos do Tema 796 do STF, verifica-se que o lançamento fiscal impugnado não observou os ditames do art. 148 do CTN, pois foi realizado com base em arbitramento unilateral, sem a instauração de regular processo administrativo fiscal.

A conduta da Administração Tributária contraria frontalmente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113, o qual exige processo formal, com
ampla defesa, para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo,
já se posicionou de forma alinhada
:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – TEMA 1.113 DO STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 796376/SC com repercussão geral (Tema 796
) .
Contudo, o Município não pode exigir o recolhimento antes do registro da escritura pública de integralização, visto que o lançamento deste imposto, em regra, é feito por declaração, pelo que somente após a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a Fazenda Pública, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, por meio de instauração de processo administrativo tributário, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar a imunidade do valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, e em consequência, realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.113).” (N.U 1024628-15 .2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

2 .
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003969720218110015, Relator
.:
EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024)

Em harmonia com esse entendimento, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer que, na ausência de procedimento administrativo para apuração e fundamentação do valor venal, não é legítima a incidência do ITBI sobre diferença arbitrada unilateralmente pelo Município, ainda que se trate de
parcela

teoricamente
não abrangida pela imunidade tributária.

A mera presunção de divergência entre o valor venal estimado pela municipalidade e aquele declarado pelo contribuinte não autoriza, por si só, o
lançamento fiscal, sendo imprescindível a observância ao devido processo legal tributário.

Por fim, embora a Procuradoria de Justiça tenha se posicionado pelo provimento do recurso, não enfrentou adequadamente o vício formal do lançamento, consistente na ausência de regularidade procedimental no arbitramento da base de cálculo.

Dessa forma, mesmo reconhecendo a aplicabilidade do Tema 796 do STF, a ausência de procedimento administrativo específico inviabiliza a validade do lançamento tributário, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade, como medida de rigor jurídico e de respeito às garantias constitucionais do contribuinte, em harmonia com o entendimento c
onsolidado no Tema 1.113 do STJ
.

Ante o exposto, com fulcro no
art. 496, § 4º, inciso III do Código de Processo Civil
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
e, em sede de reexame necessário,
R
A
TIFICO
,
por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau, por estar em consonância com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores e neste Egrégio Tribunal
.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025